Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-57.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Ausência de cerceamento de defesa – Aptidão da exordial apresentada – Desmatamento de vegetação caracterizada como floresta de restinga – Em Auto de Vistoria lavrado, em abril de 2016, pelo órgão ambiental da Prefeitura Municipal de Praia Grande, foi constatado "que uma máquina tipo trator de esteira niveladora efetuava a movimentação de aterro que causou

Ementa:
Apelação – Ação Civil Pública – Ausência de cerceamento de defesa – Aptidão da exordial apresentada – Desmatamento de vegetação caracterizada como floresta de restinga – Em Auto de Vistoria lavrado, em abril de 2016, pelo órgão ambiental da Prefeitura Municipal de Praia Grande, foi constatado "que uma máquina tipo trator de esteira niveladora efetuava a movimentação de aterro que causou enorme dano ambiental, atingindo aproximadamente 450m2 de vegetação, sendo certo que a referida máquina pertence à empresa Artur & Alaor Comércio e Transporte Ltda." – Demonstrado na prova técnica produzida que "área sofreu supressão de vegetação por meio de corte de árvores e posteriormente houve o impedimento da regeneração natural tendo em vista a deposição de material e realização de obra no local" – Ainda que a área controvertida não seja caracterizada como de proteção permanente, sua utilização somente seria possível mediante prévia concessão de licença pelo órgão competente, que, diga-se, não ocorreu, na espécie – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pela Administração Pública – Não tendo a parte requerida, ora recorrente, apresentado quaisquer elementos de prova idôneos que pudessem infirmar os fatos narrados pelo órgão ambiental da Municipalidade local (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), não há que discutir a irregularidade perpetrada e, por conseguinte, o dano ambiental havido, cuja responsabilidade é objetiva – Higidez da condenação imposta – Recurso a que se nega provimento.